Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DENEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. O não cumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais implica na extinção do processo sem resolução do mérito, conforme artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil.
3. A interposição do agravo de instrumento não desobriga o autor de cumprir a determinação de recolhimento de custas na origem, mormente diante do fato de o Agravo de Instrumento não ostentar, em regra, efeito suspensivo (artigo 995, “caput”, do Código de Processo Civil) e de não haver sequer pedido de liminar na petição recursal apresentada.
4. Apelação não provida.